Tribunal: TJDFT
Processo: 0002082-14.2009.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002082-14.2009.8.07.0003 RECORRENTE: MARA THAYSA NOBRE DE ABRANTES RECORRIDAS: JOANA D ARC MIRANDA DE ABRANTES, VALERIA MIRANDA DE ABRANTES MOURAO, TATIANE MIRANDA DE ABRANTES CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL E PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. EXTINÇÃO DO FEITO. EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS POR TERCEIRA INTERESSADA. CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA QUE SE OPEROU POR ÚLTIMO. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo entendimento da Corte Especial do c. STJ, em caso de conflito entre coisas julgadas, deve prevalecer a que por último se operou, ao menos até que ocorra sua desconstituição em ação rescisória (EAREsp n. 600.811/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 4/12/2019, DJe de 7/2/2020). 2. No caso, as autoras, ora apelantes, ajuizaram, em 25/5/2009, ação anulatória da escritura pública de “cessão de direitos cumulada de compra e venda das benfeitorias” e o Juízo de origem julgou procedentes os pedidos para determinar a restituição do imóvel, operando-se o trânsito em julgado em 26/9/2018. Entretanto, no transcurso do feito, foram opostos embargos de terceiro, em 12/6/2012, sob o argumento de que a embargante ocupava o bem objeto da escritura pública, e o Juízo a quo os acolheu, ocorrendo o trânsito em julgado em 22/11/2013. 3. Diante disso, constata-se que, a despeito de o Juízo a quo considerar na r. sentença que o trânsito em julgado da ação anulatória ocorreu em 13/12/2010, referiu-se equivocadamente à data do trânsito em julgado de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos. 4. Demonstrado que a coisa julgada da ação anulatória é posterior à coisa julgada formada nos embargos de terceiro, exsurge necessária a cassação da r. sentença que extinguiu o cumprimento de sentença da ação anulatória, pois se evidencia o interesse de agir das requerentes (art. 17 do CPC), no tocante à restituição do imóvel e pagamento de aluguéis. 5. Frise-se que houve ajuizamento de ação de usucapião pela parte requerida, ora apelada, mas o feito ainda não transitou em julgado, sendo que o recurso de apelação interposto nos reportados autos possui efeito suspensivo ex lege (art. 1.012 do CPC). 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17 e 485, inciso VI, também do CPC, asseverando que o cumprimento de sentença não tinha condições de prosseguimento, diante da falta de interesse de agir da parte ora recorrida, no que diz respeito à restituição do imóvel e do pagamento dos aluguéis. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC. Ao assentar que, no caso, ficou demonstrado o interesse de agir, e, portanto, admissível a tramitação do cumprimento de sentença, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012